Tribunal: TJSP
Processo: 1111984-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - contrato bancário - AUTOR - EMISSÃO DE CHEQUE - réus - COMPENSAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO O BENEFICIÁRIO - NÃO CONFERÊNCIA DA CÁRTULA - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - AMBAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ.

DANO MATERIAL - RECONHECIMENTO - VALOR DO TÍTULO E DESPESAS COM PROFISSIONAL PARA A DEFESA EM

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - contrato bancário - AUTOR - EMISSÃO DE CHEQUE - réus - COMPENSAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO O BENEFICIÁRIO - NÃO CONFERÊNCIA DA CÁRTULA - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - AMBAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ.

DANO MATERIAL - RECONHECIMENTO - VALOR DO TÍTULO E DESPESAS COM PROFISSIONAL PARA A DEFESA EM INQUÉRITO POLICIAL - RESSARCIMENTO - IMPOSIÇÃO - PRESERVAÇÃO DO STATUS PATRIMONIAL.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTOR - ADVOGADO - NUMERÁRIO - DESTINAÇÃO DE VERBA INDENITÁRIA A CLIENTE - PROFISSIONAL - enfrentamento de inquérito policial E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REPASSE POR CULPA DOS RÉUS - ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BALIZAMENTO - ART. 85, 2o, DO CPC - SENTENÇA - FIXAÇÃO - PATAMAR MÍNIMO - MITIGAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.